Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712939-35.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP AGRAVADOS: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, ABRIL COMUNICACOES S.A., PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA., UNIVERSO ONLINE S/A, SA ESTADO DE MINAS, P. H. DOS S. AMORIM COMUNICACAO E SERVICOS EIRELI, EDITORA 247 LTDA., PAJUCARA EDITORA, INTERNET E EVENTOS LTDA, EDITORA CONFIANCA LTDA., PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, DANIEL WETERMAN DA SILVA, S A A GAZETA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., S/A O ESTADO DE S.PAULO, TRES EDITORIAL LTDA., Y. R. A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: CLEIA RAMONE BISPO RIBEIRO DESPACHO PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Defende, ainda, que a matéria possui repercussão geral. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004